Tribunal: TJDFT
Processo: 0704616-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSURGÊNCIA QUANTO A MATÉRIA DECIDIDA FAVORAVELMENTE AO RECORRENTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. PRECEDENTE STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conhecimento do recurso pressupõe a impugnação específica aos fundamentos da decisão e sua falta constitui vício formal que impede a apreciação do mérito.
2. O agravante carece de interesse recursal quanto ao capítulo da decisão coincidente com a pretensão veiculada nas razões do agravo.
3. No cumprimento de sentença coletiva que determinou a incidência dos expurgos inflacionários às cadernetas de poupança, revela-se desnecessária a instauração de liquidação de sentença, quando a apuração do valor devido pode ser realizada mediante cálculos aritméticos, com base no saldo existente na conta do exequente e a aplicação dos índices de correção estabelecidos no título judicial exequendo.
4. Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior. (REsp 1361800/SP, Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, Data do Julgamento 21.5.2014, Dje 14.10.2014).

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.